Tribunal: TJES
Processo: 5006346-59.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006346-59.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DANIEL LEMOS CAMPOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. LINHA BLOQUEADA PARA CHAMADAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tese da parte autora

Alegou o autor que é cliente da operadora telefônica requerida possuindo plano “
controle vantagens 10 GB
”, com valor fixo mensal de R$51,61, sob o número (27) 99607-5266, mantendo-se adimplente até o início de cobranças indevidas em suas contas, que se deu a partir de janeiro de 2023. Notou que estava sendo cobrado valor superior ao contratado referente a serviços desconhecidos, vinculados, inclusive, a endereço desconhecido (São Paulo). Aduziu que as cobranças indevidas se estenderam pelos meses de fevereiro a novembro do ano de 2023, tendo que, mensalmente, entrar em contato com a requerida para explicar o equívoco na cobrança e obter o desbloqueio de sua linha. Informou que que se encontra com a sua linha bloqueada, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.

Em sede de contrarrazões recursais, requer a manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal, requer a reforma da sentença, eis que atuou dentro dos limites legais, agindo no exercício regular de um direito e não há que se falar em falha na prestação dos serviços, o que impossibilita qualquer restituição; aduz que a suspensão da linha se deu em razão da conduta do próprio consumidor; pugna, ainda, pelo afastamento ou redução da multa processual aplicada.

Por fim, pleiteia que a condenação por danos morais seja afastada ou, subsidiariamente, reduzido o
quantum
indenizatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:
“ Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC, para:
a)
CONFIRMAR
a liminar ao seu tempo deferida para manter ativo sob o CPF autoral apenas o plano “controle vantagens 10 GB”, referente a linha telefônica sob o número (27) 99607-5266;
b)
CONDENAR
a requerida a restituir ao autor o valor
de R$ 254,14, já em dobro, correspondente ao que foi pago a maior, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data do pagamento (01.03.2023), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;
c)
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, com correção monetária, com base na Tabela de Correção do ETJES, a incidir a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros mora de 1% a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.
"

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de dano de ordem imaterial; observo, das provas constantes nos autos, que houve a quebra de confiança e a suspensão da linha móvel do recorrido, fato que o deixou impedido de utilizar serviços de telefonia sabidamente essenciais.

Da análise das provas constantes dos autos, observo que a parte autora logrou êxito em demonstrar que os serviços contratados foram indevidamente interrompidos pela empresa, fato que caracteriza falha na prestação dos serviços.

No caso em análise, tenho que o autor comprovou, à inicial, ter buscado apoio junto à empresa recorrente para solução do problema, por diversas vezes, e que mesmo assim o serviço não foi restabelecido pela empresa, mesmo após a explicação do serviço contratado e que as cobranças eram indevidas.

As telas sistêmicas apresentadas pela recorrente contrastam com as provas produzidas nos autos, haja vista que não haveria razão para o recorrido realizar diversos protocolos de atendimento junto a recorrente, se a linha tivesse sido efetivamente estabelecida e as cobranças indevidas cessadas, considerando, ainda, que a recorrente não apresentou qualquer gravação de atendimento para corroborar sua tese acerca do contrato válido dos serviços impugnados.

Como bem observado em sentença, o magistrado entendeu que a recorrente não provou a anuência do recorrido quanto a habilitação de novos serviços, senão vejamos:

Todavia, a despeito da tese de regularidade dos débitos inadimplidos que culminaram na suspensão do serviço telefônico, observa-se que os dois contratos, IDs 39465728 e 39465732, se amoldam a documentos inviáveis para demonstrar exigibilidade da dívida imputada pela suplicada, visto que não são referentes aos serviços impugnados pelo autor, quais sejam: plano família referente as linhas: 11-2944-5633; 11-91734-7038 e 11-91739-5406 e serviço Vivo Fibra 500Mbps habilitado na cidade de São Paulo.

Assim, não tendo a parte suplicada apresentado contrato válido acerca dos serviços impugnados, tenho por afastada a manifestação de vontade pelo consumidor, restando indemonstrada sua anuência ou solicitação quanto a habilitação dos novos serviços que culminaram na imposição dos débitos impugnados, até porque sequer a gravação de voz, referente ao aceite, fora anexada ao feito.

Destaca-se que a prova da contratação cabia à requerida, que dela não se desincumbiu, de forma que não há como se admitir como legítima a cobrança dos serviços desconhecidos pela parte autora, os quais foram prestados em cidade diversa da indicada em fatura de cobrança, merecendo o pleito em comento o caminho da procedência, para confirmar a liminar ao seu tempo deferida, e assim, manter ativo, sob o CPF autoral, apenas o plano “controle vantagens 10 GB” referente a linha telefônica sob o número (27) 99607-5266.

Assim, a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, ora recorrido, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95,inclusive, no que toca a obrigação de restituição em dobro.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, pelos meses sem plenitude da linha de telefone, o que se apresenta justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, a recorrente questiona a fixação de astreintes, pugnando pelo seu afastamento ante o cumprimento da obrigação de fazer.

Como é cediço, a multa por descumprimento de decisão judicial constitui técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da ordem. Nesse cenário, a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da fixação, em cotejo com o valor da obrigação principal.

No caso em apreço, entendo que as astreintes foram fixadas de forma proporcional ao bem jurídico tutelado, de forma que a redução de seu valor poderá estimular o descumprimento da obrigação pela recorrente, sendo desaconselhável no caso presente.

Assim, em que pese a irresignação da recorrente, tal pleito não merece prosperar, na medida em que a condenação das astreintes não se afigura exorbitante e decorre de sua própria conduta ao descumprir as ordens judiciais, não havendo que se falar em afastamento ou substituição da multa processual.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

Relego à fase de cumprimento de sentença a análise da petição que reitera os termos da petição de ID 37185970, através da qual o recorrente aduz o cumprimento da obrigação de fazer imposta com a resolução do mérito, requerendo, por consequência, o afastamento das penalidades previstas em caso de descumprimento.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

PAULO ABIGUENEM ABIB

relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)